Tribunal: TJDFT
Processo: 0712029-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712029-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO DE MAGALHAES SANTOS AGRAVADO: PATRICIA MOTTA D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora